Tribunal: CARF
Processo: 13888.724472/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724472/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.165 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECISÃO CARF NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SOLUÇÃO
DE CONSULTA. NÃO VINCULAÇÃO.
Não há hierarquia das soluções de consulta sobre as decisões proferida pelas
cortes administrativo-fiscais. As conclusões da Solução de Consulta, que tem
os efeitos no âmbito da administração tributária, não vinculam as decisões do
CARF.
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. IRRF SOBRE SERVIÇOS
PRESTADOS POR COOPERADOS. COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços prestados por
meio de seus associados está sujeita à retenção de IRRF por ocasião do
pagamento realizado pelas pessoas jurídicas tomadora dos serviços.
A retenção é passível de compensação com os valores pagos pela cooperativa
aos seus associados pelos serviços pessoais prestados pelos médicos
cooperados.
A compensação somente é possível com as retenções sobre o pagamento da
pessoa jurídica tomadora dos serviços da cooperativa em relação aos serviços
pessoais efetivamente prestados pelos médicos cooperados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi e Lucas Issa Halah que davam provimento ao
recurso voluntário. Manifestou intenção de fazer declaração de voto o Conselheiro Fredy José
Gomes de Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724472/2013-98
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724472/2013-98

Wilson Kazumi Nakayama – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 15-43.396, de 21 de setembro de
2017, da 2a Turma da DRJ/SDR, que julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte.
Por considerar que o relatório do acórdão da DRJ/SDR confere narrativa fiel aos
fatos até a apresentação da manifestação de inconformidade e por economia processual,
transcrevo-o, complementando-o mais adiante com a síntese da decisão de 1a instância de
julgamento e os motivos e justificativas recursais interpostos pela Recorrente .
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório DRF/PCA no 581, de 17/12/2013, que homologou parcialmente as
compensações declaradas no PER/DCOMP no 29897.13023.190609.1.3.05-3027, no
limite do direito creditório reconhecido.
A interessada (cooperativa de médicos) pretendia compensar débitos de IRRF incidente
sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita 0588) com
créditos relativos a IRRF incidente sobre pagamentos de pessoa jurídica à cooperativa
de trabalho (código de receita 3280), nos termos do § 1o do art. 652 do RIR/1999.
No despacho decisório foi reconhecido o direito creditório de R$ 833,41, e negada as
seguintes parcelas, que totalizam R$ 19.157,66:
a) a correspondente às retenções decorrentes dos contratos de plano de saúde na
modalidade de pré-pagamento, sob o fundamento de que as importâncias recebidas em
decorrência destes contratos não corresponderiam a serviços prestados pelos médicos
cooperados de que trata o art. 652 do RIR, pois não haveria vinculação entre o
desembolso financeiro dos usuários dos planos de saúde e as atividades executadas
pelos médicos cooperados. Foram glosados os seguintes valores: R$ 14.091,56
(contratados integralmente nesta modalidade), R$ 2.560,54 (contratados parcialmente
nesta modalidade), R$ 1.085,61 (contratados nesta modalidade, sem retenção
confirmada em Dirf) e R$ 29,58 (contratados nesta modalidade, com parte da retenção
sem confirmação em Dirf);
b) a correspondente às retenções relacionadas na tabela 4, às fls. 740, no valor total de
R$ 86,00, que decorreram total ou parcialmente de serviços pessoais efetuados por
médicos associados à interessada, mas que não foram confirmadas em Dirf;
c) a correspondente às retenções não comprovadas pela documentação apresentada pela
interessada, relativas às fontes pagadoras de CNPJ 03.230.123/0001-07 (R$ 204,78) e
43.643.139/0001-66 (R$ 1.099,59), no valor total de R$ 1.304,37.
Na manifestação de inconformidade ao despacho decisório a interessada alega, em
síntese, que:
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724472/2013-98

a) o caráter representativo das cooperativas de trabalho médico consiste em angariar
pacientes aos seus cooperados, daí a comercialização de planos de saúde; a cooperativa
atua como representante em benefício do cooperado, sendo deste qualquer lucro e/ou
faturamento/receita, e não da cooperativa, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764, de
1971;
b) os contratos em pré-pagamento consistem em uma forma de repartir o risco da
sinistralidade entre um grupo de usuários do plano de saúde, o que não afasta a figura de
mera intermediadora da cooperativa, sendo os cooperados os efetivos prestadores dos
serviços;
c) os contratos pelo custo operacional são apenas uma segunda forma de repartição de
risco envolvendo tal sinistralidade;
d) é exatamente por intermediar os serviços médicos prestados pelos seus cooperados
aos usuários dos planos que a cooperativa se sujeita à retenção do imposto de renda
prevista no art. 652 do RIR/1999, e pode compensá-lo no exercício em curso,
exclusivamente, com o imposto devido por ocasião do repasse da remuneração aos
cooperados; inexiste qualquer ressalva com relação ao tipo de contrato sobre o qual
recai a retenção;
e) também, sob a perspectiva de operadora de planos de saúde, a interessada figura
como mera intermediária, pois atua por conta e ordem do consumidor (usuário), recebe
e gerencia os recursos recebidos dos mesmos, devolvendo-lhes tais recursos através de
serviços de assistência à saúde, prestados por terceiros, conforme disposto no inciso I do
art. 1o da Lei no 9.656, de1998, que regula o setor;
f) os serviços de representação do cooperado e administração de plano não se
confundem com os serviços profissionais prestados por terceiros, dentre os quais
estariam inseridos os serviços de medicina, e isso independe da modalidade de
contratação do plano, custo operacional ou pré-pagamento, pois estas duas modalidades
estão previstas na Lei no 9.656, de 1998, e na Resolução Normativa no 85, de 2004, da
Agência Nacional;
g) tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de produção a
partir do pagamento de recursos do usuário, e a motivação de tal repasse pela
cooperativa decorre não da forma de quantificação do preço do contrato do usuário, mas
sim do volume de atendimentos realizados pelo associado;
h) protocolou consulta fiscal para dirimir dúvida acerca da retenção prevista no art. 652
do RIR/1999, tendo sido cientificado de seu resultado, por meio da Solução de Consulta
no 57 – SRRF 08/Disit, em 14/03/2012, na qual foi esclarecido que, nos contratos
efetuados na modalidade de pré-pagamento, não deve ser feita a retenção em comento,
dada a dificuldade em se mensurar, de antemão, exatamente o valor dos serviços
pessoais;
i) até o recebimento desta solução de consulta, se a fonte pagadora procedeu à retenção
do imposto foi em respeito à determinação prevista no art. 652 do RIR/1999, cuja
natureza é antecipatória do IRRF posteriormente retido pela cooperativa sobre a
produção repassada ao cooperado;
j) haveria ainda uma segunda hipótese de retenção prevista no art. 652 do RIR/1999 que
também autorizaria a compensação pretendida, qual seja “serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição”, ou seja, deve incidir
a retenção mesmo que os valores pagos se destinem à simples disponibilidade dos
serviços pessoais a serem prestados; a inaplicabilidade da retenção decorrente da
dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços pessoais no momento da
fatura;
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724472/2013-98

l) não haveria outro enquadramento possível para as referidas retenções, muito menos
eventual argumento de que se trataria de antecipação do IRPJ da própria cooperativa,
pois o art. 647 do RIR/1999, que trata desta última retenção, não faz qualquer referência
aos serviços de intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadora de
planos de saúde;
m) a documentação juntada na diligência fiscal (faturas, contratos e informes de
rendimento) demonstra a retenção do imposto, por conseguinte, a existência do direito
creditório, não podendo a interessada ser responsabilizada por eventual descumprimento
ou cumprimento em atraso de obrigações acessórias (DIRF) pelas fontes pagadoras,
bem como do próprio recolhimento do imposto retido pelas fontes pagadoras.
A DRJ/SDR reconheceu que houve retenção indevida do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos pela interessada em decorrência dos contratos de planos de saúde na
modalidade de preço pré-estabelecido, contudo não poderia homologar a compensação nos
moldes do §1° do art. 652 do RIR/99, posto que somente poderia ser autorizada com créditos
relativos a pagamentos à cooperativa com origem em serviços pessoais que foram prestados ou
colocados à disposição pelos cooperados.
Entendeu também a DRJ/SDR que assistia razão à Recorrente quando alegou que
a falta de confirmação das retenções em DIRF não é motivo suficiente para o não
reconhecimento do direito creditório, quando a retenção está comprovada por documentação
hábil apresentada no curso da diligência fiscal, no entanto que a Recorrente não poderia utilizar
as parcelas de R$ 1.085,61 detalhada na planilha 3, às fls. 739, e de R$ 29,58 detalhada na fatura,
às fls. 550, para a compensação pretendida nos moldes do § 1o do art. 652 do RIR/1999, por se
referirem a contratos de plano de saúde na modalidade a preço pré-estabelecido.
Decidiu a DRJ que não poderiam ser compensadas, por falta de comprovação, as
retenções relativas às fontes pagadoras de CNPJ 03.230.123/0001-07 (R$ 204,78) e
43.643.139/0001-66 (R$ 1.099,59), no valor total de R$ 1.304,37, conforme faturas
apresentadas, às fls. 515/516 e 528.
Por fim, a DRJ considerou que era passível de compensação as retenções
efetuadas pelas fontes pagadoras de CNPJ 03.960.656/0001-44, 56.384.167/0001-58 e
56.394.653/000-57, em abril de 2009, com valores de R$ 14,47, R$ 13,23 e R$ 58,30,
respectivamente, no total de R$ 86,00, por restarem devidamente comprovadas pelas faturas, às
fls. 523, 521 e 520, e, por decorrerem de serviços pessoais prestados por cooperados, sendo
cabível sua utilização para a compensação nos moldes do § 1o do art. 652 do RIR/1999.
A Recorrente tomou ciência do acórdão em 19/12/2017 (e-fl. 935).
Irresignada com o r. acórdão a Recorrente apresentou recurso voluntário em
17/01/2018 (e-fls. 937-991), onde alega que:
- o entendimento da 2a Turma da DRJ/SDR fundamenta-se na Solução de
Consulta COSIT n° 59, de 30/12/2013, alegando que mesmo sendo posterior à transmissão da
DCOMP em análise no presente processo, seria perfeitamente aplicável ao presente caso por
estar fundamentada em dispositivos legais que já estavam em vigor quando da declaração de
compensação;
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724472/2013-98

- não é possível a aplicação dos efeitos da Solução de Consulta COSIT n° 59, de
30/12/2013 às retenções analisadas no presente processo, pelo fato das mesmas terem sido
realizadas no ano-calendário de 2009, uma vez que somente está autorizada a vincular seus
efeitos a partir da data de sua publicação, que ocorreu em 20/01/2014;
- se as fontes pagadoras procederam as retenções, foi em atendimento ao que
determina o art. 652 do Decreto n° 3.000/99, cuja natureza é antecipatória do IRRF
posteriormente retido pela cooperativa sobre a produção repassada ao cooperado, sendo
autorizada a sua compensação nos moldes do § 1o do mesmo dispositivo legal;
- como a Receita Federal não considerou ineficaz a Consulta apresentada pela
Recorrente é porque havia dúvida acerca da aplicação do art. 652 do Decreto n° 3.000/99, e se a
retenção de fato ocorreu antes da publicação daquela Solução de Consulta, não pode o
contribuinte ser penalizado pela utilização nos moldes daquele dispositivo legal;
- a Turma julgadora a quo ignorou que os contratos em pré-pagamento consistem
apenas em uma das formas de repartir o risco da sinistralidade entre um grupo de usuários, não
afastando a figura de mera intermediadora da cooperativa operadora na relação entre os usuários
de planos e os cooperados, efetivos prestadores dos serviços, nem o repasse dos valores relativos
aos serviços pessoais prestados pelos cooperados, sendo a modalidade de Custo Operacional
apenas uma segunda forma de repartição de risco envolvendo sinistralidade;
- as retenções decorrentes dos contratos na modalidade de Custo Operacional
foram reconhecidas na homologação parcial da compensação;
- restou superada qualquer dúvida quanto a existência de maior parte das
retenções, não tendo sido homologadas apenas por decorrerem de contratos na modalidade de
pré-pagamento, e no que tange as retenções da fonte pagadora CNPJ 43.643.139/0001-66, no
total de R$ 1.099,59 e CNPJ 03.230.123/0001-07, de R$ 204,78 por supostamente não ter sido
comprovada nas faturas (fls. 515/516 e 528), desconsiderando o fato de que a ausência de
destaque das retenções nas faturas decorreu de mero erro material da fonte pagadora, uma vez
que as retenções ocorreram e se comprovam pelos demais documentos apresentados;
Para defender o direito à compensação das retenções nos termos do art. 652 do
RIR a Recorrente alega em síntese que:
- a Recorrente é cooperativa de trabalho médico, operando planos de saúde para
viabilizar a prestação de assistência médico-hospitalar pelos seus cooperados nos termos da Lei
n° 9.656/98;
- o prestador de serviço de medicina é o médico cooperado, e não a cooperativa,
sendo esta mera intermediária na relação, somente prestando serviços a seus cooperados
(médicos associados). A cooperativa não presta serviços médicos aos usuários, apenas
disponibiliza sua rede cooperada (médicos) e rede credenciada (hospitais, laboratórios, clínicas,
etc.);
- sendo sociedade cooperativa, a Recorrente sujeita-se a retenção do Imposto de
Renda previsto no art. 652, §1o do Decreto 3.000/99 exatamente por intermediar os serviços
prestados pelos seus cooperados aos usuários;
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724472/2013-98

- é neste contexto de mera intermediadora que a legislação determinou que o valor
do imposto retido será compensado no exercício em curso, exclusivamente com o imposto retido
por ocasião do repasse da remuneração pela cooperativa aos cooperados;
- entretanto a 2a Turma da DRJ/SDR entendeu que por tratar-se de valores a título
de pagamento decorrente de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade pré-
pagamento não estariam sujeitos a retenção na fonte prevista no art. 652 do Decreto 3.000/99,
pois não se trata de serviços pessoais prestados por profissionais de medicina ou correlatos;
- além de cooperativa de trabalho médico, a UNIMED Rio Claro possui
característica jurídica-econômica de operadora de planos de assistência à saúde que atua por
conta e ordem do consumidor(usuário), recebe e gerencia os recursos recebidos dos usuários,
devolvendo-lhes tais recursos através de serviços de assistência à saúde prestados por terceiros;
- a Recorrente, seja vista como cooperativa de trabalho médico, seja como
operadora de planos de saúde, figura como mera intermediária entre dois pólos: os usuários dos
planos de saúde e terceiros (inclusive cooperados) efetivos prestadores de serviços de medicina,
hospitalar , laboratorial, etc.;
- neste contexto, os serviços prestados pela UNIMED Rio claro de representação
do cooperado e administração de plano não se confundem com os serviços profissionais
prestados por terceiros, dentre os quais estão inseridos os serviços de medicina prestados por
seus cooperados.
- a motivação do repasse da cooperativa ao seu cooperado (médico) decorre não
da forma de quantificação do preço do contrato do usuário, mas sim do volume de atendimentos
realizados pelo associado;
- a individualização da produção cabível a cada cooperado só é possível após a
materialização do parâmetro essencial no qual assenta a distribuição de recursos pela cooperativa
aos seus associados, qual seja o trabalho efetivamente realizado e não a expectativa deste;
- no entanto, o momento da retenção em fonte determinada pelo art. 652 é
incompatível com a quantificação de antemão (no momento da emissão da fatura) dos serviços
pessoais dos cooperados nos contratos de valor pré-determinado, os quais somente se
confirmarão ao final do mês ao qual se refere a mensalidade paga;
- diante da ausência de norma expressa no tocante ao reconhecimento da não
retenção, em face de dificuldade temporal de apuração destes serviços profissionais no momento
da emissão da fatura à Receita Federal, as operadoras de planos de saúde submeteram tal
impedimento àquele Órgão através de formulação de Consultas;
- antes mesmo da publicação em 20/01/2014 da Solução de Consulta COSIT n°
59/2013, de efeito vinculante a todos os contribuintes no âmbito da Receita Federal, a própria
cooperativa possuía Solução de Consulta específica, de número 57 recebida em 14/03/2012;
- entende que até o recebimento da Solução de Consulta, quando ainda pairava a
incerteza sobre a aplicabilidade da retenção nos contratos em pré-pagamento, se a fonte pagadora
procedeu a retenção do tributo foi em respeito à determinação da disposição do art. 652 do RIR,
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724472/2013-98

cuja natureza é antecipatória do IRRF posteriormente retido pela cooperativa sobre a produção
repassada ao cooperado, este rendimento tributável na pessoa física. E com isso procedeu a
Recorrente a compensação nos termos do § 1o daquele dispositivo, não se tratando, portanto de
retenção indevida, como entendeu a 2a Turma da DRJ/SDR;
- não se pode olvidar da existência da 2a hipótese de retenção do IRRF prevista no
art. 652 do RIR, relativo a serviços pessoais dos cooperados que refere-se tanto aos efetivamente
prestados quanto aos colocados à disposição dos usuários. Assim, uma vez que o serviço é
colocado à disposição do contratante, a sua utilização se mostra facultativa, podendo ou não ser
usufruída, donde reitera a desnecessidade de relação entre as importâncias pagas ou creditadas e
os serviços efetivamente prestados para a incidência da retenção do imposto;
- reitera a impossibilidade temporal de se definir a base de cálculo no momento da
emissão da fatura para fins de retenção pelo tomador, sendo esse o motivo do encaminhamento
de solução de consulta;
- mesmo na modalidade de preço pré-estabelecido não afasta o repasse ao médico
cooperado pelos atendimentos realizados, configurando tal situação na primeira hipótese de
retenção, e também não se pode negar a possibilidade de enquadramento à segunda hipótese,
ensejadora, da mesma forma, da compensação prevista no art. 652 do RIR/99. E portanto não
podem a fiscalização e a DRJ restringirem a compensação, sob pena de incidirem em
desconformidade com a norma tributaria vigente, isto porque estar-se-ia limitando a aplicação da
hipótese prescrita em dispositivo, que expressamente prevê a possibilidade de incidência do
imposto retido sobre a colocação de serviços à disposição, situação na qual podem ser
enquadrados os serviços dos médicos em contrato de pré-pagamento;
- defende que o não enquadramento da retenção ao art. 652 do RIR/99 somente
produz efeitos sobre as faturas emitidas após a ciência da Solução de Consulta n°57 –
SRRF08/Disit, especifica para a Recorrente, ocorrida em 13/03/2012;
- destaca que a Recorrente não está sujeita à retenção do imposto de renda próprio,
uma vez que o art. 647 do RIR/99 não faz referência aos serviços de intermediação prestados por
cooperativas de trabalho operadora de planos de saúde;
- conclui que a retenção realizada pelos tomadores de serviços em planos de pré-
pagamento, se já realizado pela fonte, jamais poderia ter natureza de retenção de IRPJ prevista
no art. 647 do RIR/99 sendo forçosa a sua caracterização como retenção de natureza do art. 652
do mesmo Decreto;
- pelas mesmas razões entende não cabível a glosa quanto as retenções procedidas
pelas fontes pagadoras de CNPJ 43.643.139/0001-66 e CNPJ 03.230.123/0001-00 ao argumento
de que não restariam comprovadas pelas faturas apresentadas, posto que tais retenções foram
reconhecidamente realizadas pelas fontes pagadoras e confirmadas pelo Fisco pelo que se extrai
do próprio Despacho Decisório;
Requer ao final a reforma do acórdão recorrido, pelos motivos assim sintetizados:
(i) são créditos passíveis de compensação os valores retidos da Recorrente, pela
simples ocorrência da retenção, procedida com base no artigo 652 do RIR;
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724472/2013-98

(ii) a operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-pagamento ou qualquer
outra modalidade, não desnatura a prestação de serviços pessoais pelos cooperados prevista no
art. 652 do RIR;
(iii) mesmo na hipótese de contratos a preço fíxo (pré-pagamento), confirma-se o
repasse de produção aos médicos cooperados, sendo apenas distinto o momento da sua definição,
pelo que se aplica a autorização para a compensação do IRRF retido pelos contratantes nos
moldes do art. 652 do RIR/99, ao menos até o recebimento da Solução de Consulta n°57 –
SRRF08/Disit;
(iv) caso ultrapassado o argumento acima deduzido, ainda assim aplica-se aos
pagamentos feitos em pré-pagamento a autorização para a compensação, diante da possibilidade
de configuração da segunda hipótese de retenção do imposto, constante do art. 652 do RIR/99
( ̈serviços pessoais que lhes forem prestados por associados ou colocados à disposição”), sendo a
inaplicabilidade da retenção decorrente da dificuldade temporal de se mensurar o valor dos
serviços pessoais no momento da emissão da fatura;
(v) não podem ser ignoradas as retenções no valor e R$ 1.099,59 e R$ 204,78, que
a Turma de Julgamento entendeu como não comprovado pelas faturas, uma vez que efetivamente
retidas, conforme demonstrado por documentos diversos e reconhecidos no próprio Despacho
Decisório.
É o Relatório, no essencial.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente apresentou DCOMP com a qual pretende compensar imposto retido
na fonte sobre pagamentos por ela realizado aos seus médicos cooperados (código de receita
0588 – Rendimento do trabalho sem vínculo empregatício), com o imposto retido na fonte sobre
pagamentos a ela efetuados por pessoa jurídica decorrente de contrato de prestação de serviços
médicos prestados pelos seus cooperados (código de receita 3280 – IRRF – Pagamento PJ à
cooperativa de trabalho), de acordo com o disposto no art. 652 do Decreto 3.000/99, abaixo
transcrito:
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de
1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o).
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724472/2013-98

§ 2 O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §
2o).
A autoridade administrativa homologou parcialmente a compensação, sendo que
os créditos não reconhecidos foram com os seguintes fundamentos:
a) As retenções decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade de
pré-pagamento, não corresponderiam a serviços prestados pelos médicos cooperados de que trata
o art. 652 do RIR, pois não haveria vinculação entre o desembolso financeiro dos usuários dos
planos de saúde e as atividades executadas pelos médicos cooperados.
b) As retenções relacionadas na tabela 4, às fls. 740, no valor total de R$ 86,00,
que decorreram total ou parcialmente de serviços pessoais efetuados por médicos associados à
interessada, mas que não foram confirmadas em Dirf;
c) As retenções não comprovadas pela documentação apresentada pela
interessada, relativas às fontes pagadoras de CNPJ 03.230.123/0001-07 (R$ 204,78) e
43.643.139/0001-66 (R$ 1.099,59), no valor total de R$ 1.304,37.
Após a análise da manifestação de inconformidade a DRJ/SDR reconheceu as
retenções descritas no item (b) acima, efetuadas pelas fontes pagadoras de CNPJ
03.960.656/0001-44, 56.384.167/0001-58 e 56.394.653/000-57, no total de R$ 86,00, por
restarem devidamente comprovadas pelas faturas, às fls. 523, 521 e 520, e, por decorrerem de
serviços pessoais prestados por cooperados, sendo cabível sua utilização para a compensação nos
moldes do § 1o do art. 652 do RIR/1999
Decidiu também a DRJ/SDR que não poderiam ser compensadas, por falta de
comprovação, as retenções relativas às fontes pagadoras de CNPJ 03.230.123/0001-07 (R$
204,78) e 43.643.139/0001-66 (R$ 1.099,59.
Reconheceu a DRJ/SDR que houve retenção indevida do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos pela interessada em decorrência dos contratos de planos de saúde na
modalidade de preço pré-estabelecido, contudo que não poderia homologar a compensação nos
moldes do §1° do art. 652 do RIR/99, posto que somente poderia ser autorizada com créditos
relativos a pagamentos à cooperativa com origem em serviços pessoais que foram prestados ou
colocados à disposição pelos cooperados.
A Recorrente defende que atua como mera intermediária entre dois pólos de uma
relação: os usuários dos planos de saúde e os seus médicos cooperados, estes os efetivos
prestadores de serviços de medicina.
E assim, ao receber das pessoas jurídicas o pagamento pelos serviços prestados
pelos seus cooperados, as fontes pagadoras estariam obrigados a fazer a retenção de 1,5% sobre
os pagamentos realizados, conforme determinado pelo art. 652 do RIR/99.
Argumenta ainda a Recorrente que a retenção é devida não apenas aos serviços
efetivamente prestados, mas também para os serviços colocados à disposição, o que a levou a
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724472/2013-98

concluir, segundo seu entendimento, que toda a retenção estaria consentânea ao disposto no § 1o
do art. 652 do RIR/99, permitindo-lhe a compensação pretendida.
Aduz a Recorrente que o momento da retenção determinada pelo art. 652 do RIR
é incompatível com a quantificação dos serviços pessoais dos cooperados nos contratos de valor
pré-determinado, isto é , há dificuldade temporal para definir a base de cálculo para a retenção
no momento da emissão da fatura, motivos que levaram as cooperativas de trabalho médico a
encaminharem consulta fiscal à Receita Federal.
Alega que até o recebimento da Solução de Consulta específica para o seu caso
concreto (Solução de Consulta n°57 – SRRF08/Disit), que afirmou a não obrigatoriedade da
retenção na fonte nos caso do pagamento não ser relativo a efetiva prestação de serviços pessoais
de associados da cooperativa, se a fonte pagadora procedeu à retenção foi em atendimento ao
disposto no art. 652 do RIR/99, cuja natureza, em seu entendimento, é antecipatória do IRRF
posteriormente retido pela cooperativa sobre a produção repassada ao cooperado, rendimento
este tributável da pessoa física.
Defende que a Solução de Consulta n°57 – SRRF08/Disit somente produza seus
efeitos após a ciência pela Recorrente, em 13/03/2012, e assim que as retenções por ela sofridas,
e ora pleiteadas na DCOMP apresentada em 19/06/2009 sejam consideradas como passíveis de
compensação com o IRRF sobre os pagamentos por ela realizados aos seus cooperados, nos
termos do § 1o do art. 652 do RIR/99. Acrescenta que a Solução de Consulta Cosit n° 59 , com
efeito vinculante no âmbito da Receita Federal, somente pode produzir seus efeitos a partir da
data de sua publicação, em 20/01/2014, e portanto também por essa razão as compensações
declaradas na DCOMP do presente processo não estariam abrangidas da orientação daquela
solução de consulta.
Importa destacar que o acórdão recorrido reconheceu as retenções, quando alegou
que a falta de confirmação das retenções em DIRF não é motivo suficiente para o não
reconhecimento do direito creditório, caso a retenção seja comprovada por documentação hábil
apresentada no curso da diligência fiscal, Contudo, entenderam os julgadores da 2a Turma da
DRJ/SDR, que a Recorrente não poderia utilizar os créditos para a compensação pretendida nos
moldes do § 1o do art. 652 do RIR/1999 por ausência de vinculação entre o pagamento realizado
pela pessoa jurídica e os serviços prestados pelos cooperados.
Preliminarmente cabe enfrentar o argumento da Recorrente quanto a possibilidade
de reformar a decisão de 1a instância, pelo fato de ter tido ciência da Solução de Consulta n° 57 –
SRRF08/Disit em 13/03/2012, sendo que, segundo seu entendimento, somente a partir dessa data
é que as retenções de IRRF nos pagamentos realizados a ela por pessoa jurídica poderiam ser
realizadas, e assim que todos as retenções deveriam ser reconhecidas como retenções que
atendem o disposto no art. 652 do RIR/99.
Pois bem.
O processo administrativo de consulta é disciplinados pelos arts. 46 a 53 do
Decreto 70.235/72 e destina-se a esclarecer a interpretação do Fisco sobre dispositivos da
legislação tributária aplicável sobre fato determinado. Trata-se de medida preventiva, posto que
se formulada antes do prazo legal para o recolhimento de tributos, impede a aplicação de multa
de mora e de juros de mora relativamente à matéria consultada e nenhum procedimento fiscal
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724472/2013-98

poderá ser instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada a partir da data
de sua apresentação até o 30o dia seguinte ao da ciência da Solução de Consulta pelo Consulente.
A Recorrente defende que os efeitos da Solução de Consulta por ela formulada e
que teve ciência em 13/03/2012 só comecem a ter validade a partir dessa data, posto que a
consulta não foi considerada ineficaz e a questão por ela encaminhada foi enfrentada pelo Fisco,
caracterizando uma efetiva dúvida na aplicação de dispositivo da legislação tributária. E dessa
forma, entende que todas as retenções de IRRF realizadas pelas pessoas jurídicas, fontes
pagadoras das notas fiscais apresentadas, devam ser consideradas como IRRF passíveis de
compensação nos termos do § 1o do art. 652 do RIR/99.
A Recorrente não juntou aos autos a Solução de Consulta n°57 – SRRF08/Disit, e
portanto não nos é dado conhecer os seus termos, e não podemos concluir que a retenção ora
discutida estaria fora do alcance dos efeitos daquela solução de consulta.
Além disso, nos termos do art. 52 do Decreto 70.235/72, há duas situações nas
quais a consulta deveria ser considerada ineficaz, conforme abaixo destacado. Confira-se:
Art. 52. Não produzirá efeito a consulta formulada:
I - em desacordo com os artigos 46 e 47;
II - por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da
consulta;
III - por quem estiver sob procedimento fiscal iniciado para apurar fatos que se
relacionem com a matéria consultada;
IV - quando o fato já houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada,
proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente;
V - quando o fato estiver disciplinado em ato normativo, publicado antes de sua
apresentação;
VI - quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal de lei;
VII - quando o fato for definido como crime ou contravenção penal;
VIII - quando não descrever, completa ou exatamente, a hipótese a que se referir, ou não
contiver os elementos necessários à sua solução salvo se a inexatidão ou omissão for
escusável, a critério da autoridade julgadora.
De acordo com o inciso IV do art. 52 do Decreto 70.235/72, não caberia a
apresentação de consulta para fatos que estivessem disciplinados em ato normativo publicado
antes de sua apresentação. As dúvidas quanto a obrigatoriedade de retenção pelas fontes
pagadoras e a discriminação na fatura dos montantes relativos aos serviços prestados à pessoa
jurídica pelos cooperados foi regulamentada pelos dispositivos mais abaixo transcritos.
As receitas auferidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas
jurídicas na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo
contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
RIR/1999, por não se confundirem com as receitas decorrentes da prestação de serviços
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724472/2013-98

profissionais de medicina ou correlatos, conforme Parecer Normativo CST no 8, de 1986, abaixo
transcrito.
PARECER NORMATIVO CST No8, DE 17 DE ABRIL DE 1986
Critérios a serem observados em função da incidência do imposto de renda na fonte, nos
casos de proteção de serviços caracterizadamente de natureza profissional
[...]
2 - Medicina
22. O rol de atividades constantes da lista anexa à Instrução Normativa 23/86 refere, no
seu item 24, a categoria profissional de medicina de forma genérica, da qual exclui
expressamente "a prestada por ambulatório, banco de sangue, casa de saúde, casa de
recuperação ou repouso sob orientação médica, hospital e pronto-socorro".
23. A restrição comentada permite deduzir desde logo que estão fora da faixa impositiva
sob exame os serviços inerentes ao desempenho das atividades profissionais da
medicina, quando executados dentro do ambiente físico dos estabelecimentos de saúde
mencionados, prestados sob subordinação técnica e administrativa da pessoa jurídica
titular de empreendimento. Dentro do mesmo critério, também não será exigida a
retenção na fonte em relação a rendimentos decorrentes da prestação de serviços
correlatos ao exercício da medicina, tais como análise clínica laboratorial, fisioterapia,
fonoaudiologia, psicologia, psicanálise, raio X e radioterapia.
De notar que as exceções postas em evidência trazem de forma explícita o objetivo da
lei e conduzem às mesmas conclusões definidas nos itens 10 a 13 deste parecer, ou seja,
o campo de incidência da retenção na fonte se restringe aos rendimentos decorrentes do
desempenho de trabalhos pessoais da profissão de medicina que, normalmente,
poderiam ser prestados em caráter individual e de forma autônoma, mas que, por
conveniência empresarial, são executados mediante a interveniência de sociedades civis
ou mercantis. (grifei)
25. Por outro lado, não estão abrangidos pela imposição tributária em análise os
rendimentos provenientes da execução de contratos de prestação de serviços médicos
pactuados com pessoas jurídicas, visando a assistência módica de empregados e seus
dependentes em ambulatório, casa de saúde, pronto-socorro, hospital e estabelecimentos
assemelhados; essa modalidade de assistência médica está contida nas exceções
previstas no item 24 da Instrução Normativa 23/86. desde que a prestação dos serviços
seja realizada nos estabelecimentos de saúde mencionados, próprios ou de terceiros.
(grifei)
26. Igualmente, não estão sujeitos à hipótese de incidência em foco os rendimentos
pagos ou creditados a sociedades cooperativas de serviços profissionais de medicina.
(grifei)
27. É óbvio ressaltar que os estabelecimentos de saúde qualificados no ato normativo
são aqueles que estão devidamente regularizados perante o órgão público competente da
administração estadual ou municipal, possuidores, portanto, de alvará de instalação e
licença de funcionamento atualizado, regularmente expedidos. Por conseguinte, os
estabelecimentos que funcionem sem atender aos requisitos legais não serão
considerados para efeito de enquadramento nos casos excepcionados, ainda que se
intitulem entre aqueles.
A obrigatoriedade das cooperativas de trabalho discriminar em suas faturas as
importâncias relativas aos serviços pessoais está discriminado no Ato Declaratório Normativo
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724472/2013-98

COSIT n° 1, publicado no Diário Oficial da União em 11/02/1993, e, ainda, que a alíquota de 5%
(então vigente) incide apenas sobre as importâncias relativas aos servidores. Veja-se:
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No1/ 1993
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de
1992, declara:
Em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e aos demais
interessados que, para fins de retenção do imposto sobre a renda na fonte, a alíquota de
cinco por cento, sobre as importâncias pagas ou creditadas, pelas pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, deverá ser observado o seguinte:
1.1 - As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as importâncias
relativas aos serviços pessoais. prestados à pessoa jurídica por seus associados das
importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas.
1.2 - A alíquota de cinco por cento incidirá apenas sobre as importâncias relativas aos
servidores.
2. No caso de cooperativas de transportes rodoviários de cargas ou de passageiros, as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados deverão, ainda, ser discriminados
em parcela tributável e parcela não tributável de acordo com o disposto nos incisos I e II
do art. 9o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Quanto ao fato de estar descrito em lei para fins de avaliação da eficácia da
consulta (inciso VI do Decreto 70.235/72), entendo que relativamente a não obrigatoriedade de
retenção, a própria Recorrente expressou este entendimento ao afirmar o seguinte no recurso
voluntário:
Destaque-se a não sujeição da Recorrente à retenção do Imposto de Renda próprio,
conforme reconhecido pela própria Turma de Julgamento, já que o artigo 647 do RIR/99
(IRPJ) não faz qualquer referência aos serviços de intermediação prestados por
cooperativas de trabalho operadora de planos de saúde. (destaque no original)
Portanto não é por ter sido respondida, e por seu turno considerada eficaz, que
deve ser considerado os efeitos da Solução de Consulta na modulação temporal que lhe quer
atribuir a Recorrente para fins de lhe conferir o direito a compensação do IRRF nos moldes
possibilitados pelo art. 652 do RIR/99.
Importa ressaltar que não há hierarquia das soluções de consulta sobre as decisões
proferida pelas cortes administrativo-fiscais. As conclusões da Solução de Consulta, que tem os
efeitos no âmbito da administração tributária, não vinculam as decisões do CARF. De fato, no
âmbito do processo de consulta não se verifica dialeticidade e contrapontos, enquanto no
processo administrativo há intenso debate sobre provas, fundamentos jurídicos e fatos, e pode
haver divergência entre conclusões de processos de consulta e decisões nos processos
administrativo-fiscais.
A dúvida que poderia eventualmente remanescer, e poderia ensejar o
encaminhamento de consulta, é se na modalidade de pré-pagamento, quando o valor pactuado
entre a cooperativa e a pessoa jurídica tomadora dos serviços for de valor fixo,
independentemente da prestação de serviço, haveria a obrigatoriedade da retenção quando do
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724472/2013-98

pagamento. A resposta na Solução de Consulta n° 59 – COSIT, de 30 de dezembro de 2013
tratou de reafirmar que não haveria incidência da retenção de 1,5%.
Entendo que a Solução de Consulta n° 59 – COSIT apenas ratifica o entendimento
expresso na lei, uma vez que nos casos de pagamento na modalidade descrita (pré-pagamento),
não há necessariamente a prestação de serviços por parte dos cooperados. O serviço apenas fica à
disposição dos usuários, e a pessoa jurídica correspondente paga o valor fixo contratado. Assim
não restaria caracterizado a prestação pessoal de serviço do cooperado à pessoa jurídica
contratante dos serviços da cooperativa.
Noutro giro, entendo que a Recorrente ao tomar ciência da Solução de Consulta
n°57 – SRRF08/Disit em 13/03/2012, e constatado, se fosse o caso, que a retenção foi indevida,
poderia ter pleiteado a restituição dos valores retidos, pois houve tempo suficiente para pedir o
cancelamento da DCOMP discutida no presente processo e o encaminhamento de pedido de
restituição, uma vez que o Despacho Decisório só foi emitido em 17/12/2013.
Também entendo que houve tempo suficiente para a Recorrente providenciar a
juntada de documentos, depois de ter tomado ciência da Solução Consulta, para comprovar a
efetiva prestação pessoal dos serviços discriminados nas faturas, a fim de comprovar o direito
creditório que alega. Não o fazendo, deixou de fazer uso de um direito que lhe cabia, e mais que
isso, um dever, pois no caso o ônus da prova do direito alegado cabia à Recorrente.
Por todo o acima exposto entendo que a compensação pleiteada pela Recorrente
no presente caso só seria aplicável para os casos em que a retenção do Imposto de Renda ocorrer
sobre serviços pessoais efetivamente prestados pelos cooperados. Como não foi identificado
relação direta entre os valores recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos
aos profissionais, as compensações não se enquadram na previsão legal do art. 652 do RIR/99.
Portanto, não há previsão legal que ampare as compensações declaradas
Em relação às retenções relativas às fontes pagadoras de CNPJ 03.230.123/0001-
07 (R$ 204,78) e 43.643.139/0001-66 (R$ 1.099,59), no valor total de R$ 1.304,37, verifico que
as faturas apresentadas às _e-fl 514 (relativamente ao CNPJ 03.230.123/0001-07 ) e e-fl.
515(relativamente ao CNPJ 43.643.139/0001-66), indicam IRRF no valor de zero. Portanto
pelos documentos apresentados pela própria Recorrente, constata-se que não houver retenção do
IRRF.
Considerando o acima exposto voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724472/2013-98

Declaração de Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
A matéria controvertida em sessão de julgamento, da qual resultou decisão
desfavorável ao contribuinte, com desempate pelo voto de qualidade, decorre da impossibilidade
de compensar o reconhecido indébito tributário com débitos do imposto por retenções devidas
em decorrência de pagamentos feitos a médicos cooperados, sob o color de que a compensação
só seria autorizada “na dedução do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração
em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período”, conforme
decidido pela instância de piso.
Apesar do bem lançado voto do i. Conselheiro Relator, entendo que a conclusão a
que chegou para negar o reconhecimento do direito creditório do contribuinte valoriza a forma e
o procedimento em prejuízo da verdade material que está documentada nos autos processuais,
onde a própria DRJ reconhece a existência dos pagamentos indevidos, porém, impede o
interessado de reaver valores através da compensação, razão pela qual entendo não ser possível
impedir a compensação com base em formalismos desnecessários, notadamente porque os
créditos são de 2009 e o contribuinte não teria como aproveitá-los mediante apuração regular do
IRPJ em data atual, ou seja, o indébito estaria decaído e haveria enriquecimento sem causa do
fisco.
Penso que o formalismo moderado e a busca pela verdade material são exigências
inafastáveis do processo administrativo tributário, conforme demonstrado em recente voto de
minha relatoria, que exprimem a ratio decidendi que aqui incorporo nesta Declaração de Voto,
conforme acórdão no 1201-005.167, de 14 de setembro de 2021, a seguir transcrito parcialmente:
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma exigência
procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do processo
administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do crédito
tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário Nacional
e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o processo
administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado Segundo,
“consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais, sempre que
o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar aquela que
melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se de
decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não
aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem
vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão
envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual.
São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo formalismo
moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos após a
impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724472/2013-98

julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de
julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte aceite como
verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas
partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
(Acórdão no 1201-005.167, de 14 de setembro de 2021, Turma 1201 do CARF, Relator Fredy
José Gomes de Albuquerque)

Entendo que mais vale investigar a existência de um direito a admitir o
enriquecimento sem causa, devendo o julgador, a partir da análise do caso concreto, moderar a
forma para privilegiar a matéria, razão pela qual a confirmação da existência do direito creditório
por decisão da DRJ é suficiente, a meu juízo, ao deferimento da compensação requestada pelo
interessado.

Tal conclusão atende ao princípio da proporcionalidade, por se tratar de medida
necessária à preservação do direito reclamado sem as travas formais que trouxeram o processo a
julgamento neste Colegiado, adequada ao correto alcance da legalidade e justa para que não se
gere benefício sem causa aos cofres públicos. Neste sentido, é importante trazer à colação a
análise dos requisitos da proporcionalidade, assim demonstrada no estudo deste julgador sobre
“A Proporcionalidade e os Limites ao Poder Sancionador Tributário”, a seguir transcrito:
Deverá o intérprete, assim, verificar se a norma infracional é alcançada pelo elemento da
adequação ou idoneidade, que consiste na condição de que o meio utilizado pelo legislador é
apropriado e oportuno à finalidade pretendida. Indaga-se a pertinência da norma ao objetivo
pleiteado, considerando todos os parâmetros que o ordenamento jurídico determina, devendo ser
afastada a norma quando o resultado pretendido pela sua aplicação demonstre inadequação com as
garantias constitucionais e com os direitos da parte contra quem a norma infracional é dirigida ou
que seja impertinente à obtenção de uma finalidade de interesse público.
Outrossim, além de adequado, o ato normativo deve ser o menos gravoso à obtenção da finalidade
lícita a que se destina, devendo-se perquirir se é possível alcançar a pretensão estatal de forma
alternativa menos prejudicial, que leve a resultado semelhante, para que se tenha cumprido o
segundo requisito: a necessidade ou exigibilidade. Note-se que caberá ao intérprete analisar a
existência de outros meios possíveis para o atendimento da finalidade pública perquirida.
Por fim, ainda que determinada circunstância passe pelo desafio do crivo da adequação e da
necessidade, tem-se que o ato normativo deverá atender à proporcionalidade em sentido estrito, a
qual demanda que a medida escolhida entre duas possíveis seja a que menor dano cause àquela que
se afaste, servindo à ponderação e ao balanceamento dos preceitos existentes no ordenamento
jurídico. (ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de. A Proporcionalidade e os Limites ao Poder
Sancionador Tributário. In: Novos Tempos do Direito Tributário, Coord.: VIANA FILHO,
Jefferson de Paula; CESTINO JÚNIOR, José Osmar; FILGUEIRAS, Ingrid Baltazar Ribeiro;
GOMES, Pryscilla Régia de Oliveira. Curitiva: Editora Íthala, 2020, p. 75)
Conclusões

Diante do exposto, com a vênia do i. Conselheiro Relator, dou provimento ao
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.165 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.724472/2013-98

Recurso Voluntário.

É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital